Tribunal: TJMT
Processo: 0000131-96.2020.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000131-96.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TULIO GABRIEL CAMPOS DE MACEDO - CPF: 528.495.972-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AMAURI BATISTA DE FREITAS - CPF: 015.047.101-77 (ASSISTENTE), CLAUDIA EUGENIA DOS SANTOS - CPF: 513.032.991-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA EM CONCURSO MATERIAL (ARTS.
129, § 9º E 147, NOS TERMOS DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE
RETIRADA DA CULPABILIDADE DA DOSIMETRIA
DE AMBOS OS DELITOS E
REMOÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DO MOTIVO DO CRIME
DA LESÃO CORPORAL EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
POSSIBILIDADE
. FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO CONCEITO DE CRIME, UTILIZANDO-SE DE ELEMENTOS PRÓPRIOS DA CULPABILIDADE DA TEORIA ANALÍTICA TRIPARTIDA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO DELITO PRATICADO, DE FORMA QUE TORNA-SE CONTRADITÓRIO EXASPERAR A PENA-BASE CONSIDERANDO-SE A VETORIAL SEM HAVER MOTIVOS PARA TANTO.

1.

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade do art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Orientativo 12/TJMT, disponibilizado em 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), elementos estes implícitos a qualquer ato criminoso.

2.

Não difere deste raciocínio a valoração, pelo juízo sentenciante, dos motivos do crime, razão pela qual, como não restou identificada a motivação do delito praticado, torna-se contraditório exasperar a pena-base considerando-se a vetorial sem haver motivos para tanto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Tulio Gabriel Campos de Macedo contra decisão proferida pelo juízo da 1ª vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher de Rondonópolis/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o apelante por lesão corporal em violência doméstica e ameaça em concurso material (arts. 129, § 9º e 147, nos termos do art. 69, todos do Código Penal), à pena de 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de detenção em regime aberto e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais e materiais (ID 145226993).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
retirada da culpabilidade da dosimetria de ambos os delitos;
b)
retirada dos motivos do crime da dosimetria da lesão corporal em violência doméstica (ID 145226997).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões ministeriais. Nesta peça, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo para manter incólume a sentença prolatada, após refutar as teses ventiladas (ID 145223251).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou nos autos. Assim, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso no mérito (ID 149614182).

V O T O R E L A T O R

O compulsar dos autos mostra que
o apelo do réu é pertinente
, visto que, muito embora seja a aplicação da pena método judicial de discricionariedade juridicamente vinculada, verifica-se que o juízo sentenciante valorou negativamente a culpabilidade em ambos os delitos se utilizando de fundamentação própria do tipo penal. Em outras palavras, de acordo com a teoria analítica tripartida adotada pelo Brasil, para que um fato se configure em crime é necessário que estejam presentes a tipicidade, ilicitude e culpabilidade, sendo esta última composta por imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e pela exigibilidade de comportamento diverso, razão pela qual toda vez que o juízo concluir haver crime, implicitamente estará reconhecendo que há imputabilidade, consciência da ilicitude e possibilidade de se agir de outro modo.

Desta sorte, tem-se que a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime,
não podendo ser confundidos com a culpabilidade do art. 59 do Código Penal
, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Orientativo 12/TJMT, disponibilizado em 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), elementos estes implícitos a qualquer ato criminoso. Assim sendo, necessário
retirar a valoração negativa da culpabilidade da dosimetria
de ambos os delitos.

Não difere deste raciocínio a valoração, pelo juízo sentenciante, dos motivos do crime da lesão corporal em violência doméstica, visto que lá alegou-se que o réu lesionou a esposa sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação. Porém, como não restou identificada a motivação do delito praticado, torna-se contraditório exasperar a pena-base considerando-se a vetorial sem haver motivos para tanto. Assim, a ausência de motivação para o cometimento do crime como fundamento para exasperar a pena-base se mostra de todo vago, sendo mais prudente exclui-la, até porque o acusado não foi ouvido em juízo para dar sua versão, em terreno de dúvida,
devendo ser decotada como medida escorreita
.

Nesse sentido, quanto à
lesão corporal em violência doméstica
(art. 129, § 9º do Código Penal), retirando-se a culpabilidade e os motivos do crime do caso, mantenho a pena-base em 03 (três) meses de detenção. Assim, não podendo ser aplicada a agravante genérica do art. 61, II, “e” e “f” do Código Penal, por se tratar de norma de caráter especial sob pena de
bis in idem
e não havendo causas de aumento ou diminuição,
fixo-a definitivamente em 03 (três) meses de detenção
.

De mesmo modo, quanto à
ameaça
(art. 147 do Código Penal), retirando-se a culpabilidade do caso, mantenho a pena-base em 01 (um) mês de detenção. Ato contínuo, reconhecida a agravante do art. 61, II, “e” e “f” do Código Penal, em vez de aplicar-lhe mais 01 (um) mês como feito na sentença, aumento-lhe a pena intermediária em patamar razoável de 1/6 (um sexto) e, não havendo causas de aumento ou diminuição,
fixo-a definitivamente em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
.

Em resumo, após a retirada da culpabilidade da dosimetria de ambos os crimes e a motivação do delito, readequando o processo dosimétrico, o réu fez jus à nova pena aplicada acima delineada. Com efeito, considerando-se ainda o concurso material (art. 69 do Código Penal), devem as novas penas serem somadas,
resultando em 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, mantidas as demais fundamentações utilizadas pelo juízo sentenciante, como a impossibilidade de se aplicar pena de multa, substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e suspensão condicional da pena, além da própria reparação imposta.

Ante o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a provejo
, retirando-se da dosimetria da pena de ambos os crimes a valoração negativa da culpabilidade, além do decote da circunstância judicial do motivo do crime no delito de lesão corporal em violência doméstica. Via de consequência, mantenho incólumes os demais termos da sentença tal qual prolatada, por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023